Tribunal: TJMT
Processo: 1020313-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020313-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTO MACEDO SAO PEDRO - CPF: 161.437.791-04 (ADVOGADO), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), ALBERTO MACEDO SAO PEDRO - CPF: 161.437.791-04 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), AMADEUS COSTA DA SILVA - CPF: 019.269.492-85 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TAVARES DA SILVA - CPF: 062.401.741-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 064.129.021-71 (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. V. - CPF: 062.241.761-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B,
CAPUT
, DA LEI N. 8.069/90 – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EXTRAÍDO PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELOS AGENTES – TRANSCORRER PROCEDIMENTAL QUE REVELOU QUE O PACIENTE NÃO HAVIA SIDO LOCALIZADO DIANTE DA UTILIZAÇÃO DE NOME FALSO – CONSTATADA A REITERAÇÃO DELITIVA DO BENEFICIÁRIO – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA.

1.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, à luz da gravidade em concreto da conduta delitiva, manifestada
pelo
modus operandi
empregado pelos agentes
, da utilização de nome falso e da reiteração delitiva do beneficiário.

2.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

3.

Se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária e quando se está a tratar de crime hediondo em concurso com outro delito, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gilberto Alves de Oliveira Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90.

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra segregado por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, uma vez que
não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal,

salientando, na espécie, que o caso possibilita a fixação de medidas cautelares alternativas
.

Além disso, afirma que o beneficiário foi denunciado conjuntamente com outros três réus, que foram ouvidos em audiência de instrução, pronunciados pelo juiz de primeiro grau e, após o manejo dos recursos defensivos, foram colocados em liberdade. Contudo,
Gilberto
,
embora estivesse detido por outro fato delitivo na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso desde 17.11.2018, foi citado por edital e teve seu processo desmembrado, sem que a aludida informação atinente à segregação fosse constada nos autos de origem, não tendo sido ouvido até o momento,
“(...) estando ele, na verdade, esquecido naquela localidade (...)”
(id. 58840952,
sic
).

Ainda, alega que o paciente teve decisão favorável para a revogação de sua prisão preventiva no bojo do outro processo, mas não pôde ser colocado em liberdade em razão do mandado de prisão em aberto expedido pela suposta prática dos referidos crimes.

Em outro sentido, salienta que não há nos autos qualquer indicativo acerca da possibilidade de o acusado se furtar à aplicação da lei penal, sendo certo que, caso solto, residirá com a sua genitora e comparecerá perante o Juízo sempre que intimado.

Assim, invocando o princípio da homogeneidade, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 60934978).

Informes devidamente subscritos (id. 64239473).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 65704476).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Infere-se que
Gilberto Alves de Oliveira Junior
teve sua prisão preventiva decretada em
20.08.2018
, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90, pois, segundo consta, no dia 09 de julho de 2018, por volta das 01h50min, na cidade de Arenápolis/MT, conjuntamente com
João Paulo da Conceição Silva
,
Amadeus Costa da Silva, Bruno Tavares da Silva
e ‘
Branco Santos
’ (não qualificado), e acompanhado dos menores
Carlos Vinicius Bispo Pereira
, vulgo ‘
Tizil
’,
Carlos Alexandre Ferreira Santos
, vulgo ‘
Carlinhos
’,
Marcos Paulo Braga de Faria
,
Alexandro Figueiredo Vaz
,
Welisson Silva Mesquita
e
Wanderson Gonçalves Amorim
, motivado pela futilidade, matou a vítima
Wesley Alves dos Santos
, mediante recurso que dificultou sua defesa, contexto que está a corporificar o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Consta que o paciente e os demais indivíduos acima citados, armados com pedaços de pau, invadiram a residência da vítima
Wesley
e, de forma brutal e violenta, começaram a desferir golpes contra o ofendido, ocasionando-lhe diversas lesões que causaram a sua morte.

Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e as provas da materialidade delitiva, impôs o claustro preventivo visando o necessário
resguardo da ordem pública
,
da aplicação da lei penal

e da

conveniência da instrução criminal
.
Veja-se:

“Em relação aos requisitos necessários para decretação da custódia cautelar, a periculosidade dos denunciados, está evidenciada no modus operandi por meio do qual o crime foi praticado, qual seja, homicídio com emprego de pedaços de madeira, em concurso de mais de duas pessoas, aliado ainda ao fato de ter perpetrado o delito, em tese, conjuntamente com menores de idade e fugido do distrito da culpa, são, repita-se, elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

(...)

Desta forma, observa-se que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, notadamente pelos relatos detalhados e dos documentos juntados.

Assim, resta claro que a segregação do representados se impõe, em prol da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que ameace testemunhas, prejudique a colheita das provas ou até mesmo empreenda fuga, garantindo, da mesma forma, futura aplicação da lei penal e da instrução criminal.

Ante a conjuntura fática, impõe-se a segregação dos representados como tutela à ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo a não apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça”
(id. 58840954, p. 02-03,
sic
).

Na espécie, nota-se que a decisão originária demonstra a presença do
periculum libertatis
, extraída da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo
modus operandi
empregado pelos agentes,
que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso, bem como para a aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.

Releve-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Por seu turno, ao longo da marcha procedimental originária, constatou-se que o paciente não foi localizado, ocasião em que foi determinado o desmembramento do feito em 03.12.2018, expedindo-se ofícios
à SEJUDH para que informasse se
Gilberto
estava enclausurado em estabelecimentos prisionais na circunscrição do Estado de Mato Grosso. Dada a inércia da aludida instituição no aporte das informações, procedeu-se
a respectiva citação por edital em julho do presente ano (id. 58840955 a 58840961 e informes de id. 64239473).

Ocorre que, em agosto do ano corrente, diante do beneficiário ter obtido decisão de soltura em outro procedimento criminal (Autos cód.
551818 – 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT)
, não conseguindo, contudo, a efetivação da liberdade em razão da ordem prisional em análise, a impetrante noticiou o ocorrido e requereu a revogação do claustro na origem (id. 58840964), vindo o magistrado a manter a prisão
ante a inalteração dos fundamentos anteriormente transcritos, destacando, ainda, que:

“(...) Verifica-se dos autos que foram expedidos diversos ofícios à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos objetivando esclarecer se o acusado encontrava-se preso em alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso, todos sem resposta.

Aportou aos autos em 31.08.2020 o Ofício no 54/PCE/CART/RAS dando conta que o acusado utiliza-se de nome diverso e foi preso por mandado expedido em nome GILBERTO LIBÓRIO RODRIGUES, somente sendo possível a conclusão de que se tratava da mesma pessoa do acusado GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR após confrontos papiloscópicos realizados pela Politec.

Em que pese o decurso do tempo desde a decretação de sua prisão, verifica-se dos autos que não houve alteração na situação fática ou jurídica que acarretou a decretação de sua prisão preventiva.

Desse modo, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria do delito em apuração ainda estão presentes nos autos.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, ou seja, o perigo da permanência do acusado em liberdade, nota-se que também resta configurado no que tange à aplicação da lei penal a na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do acusado que ocasionou sua prisão no bojo dos autos Código 551818, em trâmite na Terceira Vara Criminal de Cuiabá/MT, bem como pelo potencial uso de nome falso para se furtar da aplicação da lei penal.

Com efeito, observa-se que os autos se arrastam desde o ano de 2018 sem a localização do acusado para efetivar sua citação pessoal, tornando, portanto, necessária a manutenção da sua prisão preventiva a fim de assegurar futura aplicação da lei penal, já que inexistem comprovação de residência fixa nos autos, tampouco garantia de que, se solto for, não estará novamente foragido
.

Ademais, a prisão preventiva do acusado se entremostra necessária, ainda, para garantia da ordem pública, tendo em vista que o acusado responde a outras duas ações penais pelo nome de Gilberto Libório Rodrigues, desvelando reiteração delitiva
(...)” (id. 58840965, sic).

Logo, ao revés do quanto apontado pela defesa, não há que se cogitar da pretensa desídia do magistrado na condução do feito e nem de eventual insubsistência do
periculum libertatis
na hipótese,
ao se ter em vista que o beneficiário fazia o uso de nome falso, o que, à evidência, dificultou a sua identificação e respectiva localização, além de que apresenta procedimentos criminais em curso – registrados em nome de
Gilberto Libório Rodrigues
–, a indicar, pois, a reiteração delitiva.

Assim, afiguram-se concretamente fundamentadas ambas as decisões emanadas pelo magistrado
a quo
, que se amparam nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A propósito, em caso semelhante, deliberou o STJ sobre a necessária manutenção do claustro preventivo na
“(...) hipótese na qual o agravante é acusado de delito de extrema gravidade, uma vez que, a confirmarem-se os fatos narrados na denúncia, ele e corréus teriam matado e tentado matar as vítimas em razão de discussão por ciúmes em determinado forró. Soma-se a tal circunstância o fato de que a prisão, decretada em 24/2/2016, somente foi cumprida mais de 2 anos depois, em 2/4/2018, em outro Estado da Federação, quando o agravante foi preso ao apresentar documento falso em nome de terceiro para tentar impedir o cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor. Tais circunstâncias devem ser consideradas para se avaliar a temerosidade da sua libertação, tanto em relação à garantia da ordem pública, dada sua periculosidade expressa pela gravidade concreta da conduta, quanto tendo em vista a necessidade de garantia da aplicação da lei penal dada sua atuação enfática no sentido de furtar-se ao processo, que permite concluir que, em liberdade, novamente tentará evadir-se (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no RHC 120.716/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Importante esclarecer que a mera alegação de que
Gilberto
não irá se furtar da aplicação da lei penal, residirá com sua genitora e comparecerá ao Juízo sempre que solicitado, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva.

Por derradeiro, no que tange à aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária e quando se está a tratar de crime hediondo em concurso com outro delito, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020